Tribunal: CARF
Processo: 10680.906009/2012-10
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Miriam Costa Faccin
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-11-07
Data de publicação: 2022-11-29

Inteiro teor:
S1-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10680.906009/2012-10
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-002.474 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
07 de novembro de 2022
Recorrente
ITAUSEG SEGURADORA S.A.
Interessado
FAZENDA PÚBLICA

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2006
COMPENSAÇÃO. SALDO NEGATIVO DE IRPJ. DIREITO CREDITÓRIO
RECONHECIDO. PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL.
A verdade material, como corolário do princípio da legalidade dos atos
administrativos, impõe que prevaleça a verdade acerca dos fatos alegados no
processo, tanto em relação ao contribuinte quanto ao Fisco. Saldo negativo de
IRPJ confirmado parcialmente pela DRJ e confirmado o remanescente no
presente processo.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial
provimento ao Recurso Voluntário para reconhecer o direito creditório no valor de R$ 62.812,37
(sessenta e dois mil, oitocentos e doze reais e trinta e sete centavos), a título de saldo negativo de
IRPJ do ano-calendário de 2006, homologando-se a compensação até o limite do crédito aqui
reconhecido.

(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Miriam Costa Faccin - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Rafael Zedral, Fellipe Honório Rodrigues da Costa e Miriam Costa Faccin.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10680.906009/2012-10
Fl. 215
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-002.474 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10680.906009/2012-10

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto por ITAUSEG SEGURADORA S.A.,
em face do acórdão de n° 09-71.921, proferido pela C. 2a Turma da DRJ/JFA, objetivando sua
reforma integral.
O acórdão recorrido julgou parcialmente procedente a Manifestação de
Inconformidade para reconhecer o direito creditório da Recorrente no valor de R$ 56.580,11 e
homologar as compensações a ele vinculadas, até o limite do direito creditório reconhecido.
Por economia processual e por bem reproduzir os fatos, pedimos licença para
transcrever o relatório constante do acórdão de julgamento da Delegacia da Receita Federal do
Brasil de Julgamento em Juiz de Fora (“DRJ/JFA”), o qual será complementado ao final:
“A interessada transmitiu a PERDCOMP 05990.68596.040707.1.3.02-1069, visando
compensar os débitos nela declarado com crédito oriundo de Saldo negativo de IRPJ,
ano-calendario 2006, no valor original de R$ 58.707,43.
A DRF da unidade de origem emitiu Despacho Decisório eletrônico, de onde se extrai
que:

Cientificada da decisão a contribuinte apresentou manifestação de inconformidade onde
alega erro no preenchimento da DIPJ/DCOMP e que tal equivoco não elimina seu
direito à compensação.
É o relatório.” (g.n.)

Confira-se, a propósito, a ementa da decisão:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Fl. 216
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-002.474 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10680.906009/2012-10

Exercício: 2007
ACÓRDÃO SEM EMENTA.
Portaria RFB no 2724, de 27 de setembro de 2017.
Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte
Direito Creditório Reconhecido em Parte.

Em sessão do dia 21/08/2019, a DRJ/JFA ao apreciar a Manifestação de
Inconformidade, entendeu por bem julgá-la parcialmente procedente, ao fundamento de que:
(i)
a Recorrente incorreu em erro ao preencher o PER/DCOMP por não ter
informado corretamente as estimativas quitadas no ano-calendário de
2006;
(ii)
apresenta quadro demonstrativo dos valores recolhidos como estimativa
para o ano-calendário de 2006 e esclarece que, o valor disponível referente
ao Processo Administrativo (“PA”) de 30/04/2006 foi objeto de pedido de
compensação com despacho decisório emitido não homologando a
compensação declarada exatamente por se tratar de recolhimento de
estimativa que deveria ter sido utilizado no período;
(iii)
a referida “não homologação” não foi objeto de discussão administrativa,
vez que não foi encontrado o processo nos sistemas da RFB, de forma que
o valor continua disponível para utilização;
(iv)
da mesma forma, o valor disponível referente ao Processo Administrativo
(“PA”) de 31/12/2006 foi objeto de pedido de compensação com despacho
decisório emitido não homologando a compensação declarada exatamente
por se tratar de recolhimento de estimativa que deveria ter sido utilizado
no período;
(v)
a referida “não homologação” foi objeto de discussão administrativa, com
Acórdão no 1242.608 exarado pela 4a Turma da DRJ/RJ1 julgando
improcedente a manifestação de inconformidade1, de forma que, o valor
disponível referente a esse período de apuração continua passível para
utilização;

1 “12. As pesquisas efetuadas no Sistema SIEFWEB demonstram, entretanto, que a interessada pretendeu se utilizar
do saldo negativo de R$ 58.707,43 para compensar débito de estimativa de IRPJ, período de apuração janeiro/2007,
mediante a transmissão do PER/DCOMP no 05990.68596.040707.1.3.021069 (fls.125/129). Consta no Sistema, que
a análise do referido PER/DCOMP por parte da autoridade administrativa competente ainda não se consumou,
estando suspensa desde 02/11/2009 (fls. 130/131).
13. Desse modo, os fatos relatados permitem-me concluir, que não estão presentes, no caso concreto, os requisitos
de liquidez e certeza exigidos na norma do art. 170 do CTN para os créditos objeto de compensação.
14. À vista do exposto, voto no sentido de não acolher as razões da manifestação de inconformidade interposta, para
determinar o não reconhecimento do direito creditório pleiteado no PER/DCOMP no
21593.13103.280207.1.3.041813 e a não homologação da compensação nele declarada.”
Fl. 217
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-002.474 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10680.906009/2012-10

(vi)
quanto ao IRRF, aduz que a Recorrente informou para o período o valor
total de R$ 15.329,98 e, em consulta ao DIRF foi verificado o imposto
retido no valor de R$ 31.927,94;
(vii)
e, de acordo com a legislação, a Recorrente pode compensar o IRRF desde
que seja oferecido para tributação os valores das receitas que geraram a
retenção. Assim, em análise da DIPJ verificou-se que a mesma declarou
receitas de Juros sobre Capital Próprio, que teria código de retenção 5706;
rendimentos auferidos com Título de Renda Fixa, código de receita da
retenção 3426; receitas provenientes do Mercado de Renda Variável,
código de retenção 8468 e Outras receitas que talvez se encaixasse no
código de receita 8045 (outros rendimentos);
(viii) em análise da DIPJ, verificou-se que a Recorrente levou para apuração
apenas algumas fontes, totalizando R$ 273.119,31 (enquanto que na DIRF
consta R$ 591.257,81);
(ix)
em relação a retenção de código 6190 (Centrais Elétricas Brasileiras S.A.),
a participação do IR é de 4,8% do valor do rendimento, assim pode ser
compensado a título de IRRF o valor de R$ 10.479,50 e o código 8468
(Fator S.A. Corretora de Valores) trata-se de tributação exclusiva na fonte,
não passível de restituição;
(x)
o valor a compensar do IRRF, que pode ser usado para compor o saldo
negativo do período é de R$ 28.316,69 - R$10.151,92 (6190) - 38,15 = R$
18.126,62;
(xi)
em relação ao débito (R$ 110.411,42) referente às competências 02 a
09/2006, cujo valores já foram totalmente quitados via compensação
devem, logicamente, compor o saldo negativo do período, o mesmo deve
ser feito com o valor não homologado, vez que se deve aplicar o
tratamento contido no Parecer Normativo Cosit no 2/20182;
(xii)
por fim, reconhece o direito creditório no valor de R$ 56.580,11, a título
de saldo negativo do período, e homologa as compensações até esse limite.

Irresignada, a Recorrente apresentou Recurso Voluntário (e-fls. 102/117), no
qual pleiteia a reforma do acórdão da DRJ/JFA, sob a alegação de que:
(i)
a DCOMP de n° 05990.68596.040707.1.3.02-1069, no valor original de
R$ 56.580,11 foi transmitida com pequeno “erro”, já que vinculou
incorretamente o pagamento a maior efetuado em dezembro de 2006,
quando o correto seria o saldo apurado na DIPJ ano-base de 2006;

2 Se o valor objeto de Dcomp não homologada integrar saldo negativo de IRPJ ou a base negativa da CSLL, o
direito creditório destes decorrentes deve ser deferido, pois em 31 de dezembro o débito tributário referente à
estimativa restou constituído pela confissão e será objeto de cobrança.
Fl. 218
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-002.474 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10680.906009/2012-10

(ii) a Recorrente transmitiu outra DCOMP de n°
18676.03184.31052011.1.3.02-0130, com valor de crédito de R$
53.716,52 a título de saldo negativo de IRPJ do ano-calendário de 2006,
utilizado para quitar IRPJ e CSLL relativo ao mês de abril de 2011;
(iii)
nessa última DCOMP transmitida em 31/05/2011 foi declarado também de
forma equivocada o crédito de IRRF, quando o correto seria retificar a
DIPJ para inclusão do saldo negativo total apurado em 2006 no valor de
R$ 127.143,52;
(iv)
aduz que, por um lapso, a DIPJ somente foi retificada em data posterior à
transmissão da DCOMP, em 16/05/2012;
(v)
e, devido ao lapso temporal entre a transmissão da DCOMP e a retificação
a DIPJ, ambas não foram apreciadas pela DRJ, de forma que, a DRJ
analisou apenas parte do saldo negativo (R$ 58.707,43, reconhecendo R$
56.680,11), quando deveria ter analisado a DIPJ retificadora com valor de
R$ 127.143,52;
(vi)
pelo princípio da verdade material, o erro no preenchimento da DIPJ e da
DCOMP não podem obstar o direito da Recorrente ao crédito de R$
107.099,68;
(vii)
o crédito pleiteado é suficiente para suportar as compensações realizadas, e
que ao somar o valor contido nas duas DCOMP ́s chega-se à importância
de R$ 112.423,95 = R$ 58.707,43 + R$ 53.716,52, e na DIPJ retificadora
foi declarado o saldo negativo de R$ 127.143,52;
(viii) quanto ao IRRF, a DRJ glosou corretamente parte do IRRF na apuração do
saldo negativo, já que a Recorrente utilizou o valor total do rendimento
gerado, quando o correto seria fazer a distribuição proporcional entre
IRPJ, CSLL, PIS, COFINS. Assim, do total de R$ 20.302,08 a DRJ
acertadamente reconheceu o valor de R$ 10.479,50;
(ix)
aduz ainda que do total de R$ 82.457,77 de IRRF e declarado na DIRF de
2006, foi utilizado apenas o valor de R$ 15.329,98, sendo que o restante
(R$ 67.127,79) não foi utilizado nas antecipações e está contido na
apuração do saldo negativo;
(x)
quanto ao IRRF (cód. 5706) informa que declarou na DIRF e DIPJ o
montante de R$ 8.045,55, contudo junta planilha com valor de R$
8.023,50;
(xi)
quanto ao IRRF (cód. 6800) no valor de R$ 53.716,52 informa que a
DRJ/FJA não fez menção a esse valor na composição do crédito;
(xii)
por fim, informa que foi declarado na DIPJ (Ficha 06C) o oferecimento
das receitas geradoras do IRRF no montante de R$ 722.746,04, restando
comprovado a utilização do IRRF no valor de R$ 82.457,77.

Fl. 219
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-002.474 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10680.906009/2012-10

É o relatório.

Voto
Conselheira Miriam Costa Faccin, Relatora.

Admissibilidade e Tempestividade
O Recurso Voluntário reúne os pressupostos de admissibilidade previstos
na legislação, na forma do artigo 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
CARF), com redação dada pela Portaria MF no 329/20173 e pela Portaria CARF n°
6.786/20224. Dele, portanto, tomo conhecimento.
Como se denota dos autos, a Recorrente tomou ciência do acórdão recorrido em
11/09/2019 (e-fl. 99), apresentando o Recurso Voluntário, ora analisado, no dia 10/10/2019 (e-fl.
101), ou seja, dentro do prazo de 30 dias, nos termos do que determina o artigo 33 do Decreto
no 70.235/19725.
Portanto, é tempestivo o recurso apresentado e, por isso, deve ser analisado por
este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (“CARF”).

Mérito
O propósito recursal consiste no reconhecimento do direito creditório referente ao
saldo negativo de IRPJ, ano-calendário de 2006, no valor de R$ 58.707,43 (cinquenta e oito mil,
setecentos e sete reais e quarenta e três centavos).
Conforme consta no acórdão recorrido (e-fl. 85), o despacho decisório reconheceu
o valor de R$ 56.575,86, de forma que a compensação restou parcialmente homologada,
remanescendo o débito no valor de R$ 2.131,57. Confira-se:

3 Art. 23-B. As turmas extraordinárias são competentes para apreciar recursos voluntários relativos a exigência de
crédito tributário ou de reconhecimento de direito creditório, até o valor em litígio de 60 (sessenta) salários
mínimos, assim considerado o valor constante do sistema de controle do crédito tributário, bem como os processos
que tratem: I - de exclusão e inclusão do Simples e do Simples Nacional, desvinculados de exigência de crédito
tributário; II - de isenção de IPI e IOF em favor de taxistas e deficientes físicos, desvinculados de exigência de
crédito tributário; e III - exclusivamente de isenção de IRPF por moléstia grave, qualquer que seja o valor.
4 Art. 1° Elevar a até 120 (cento e vinte) salários mínimos, o limite das turmas extraordinárias para apreciar recursos
voluntários relativos a exigência de crédito tributário ou de reconhecimento de direito creditório, assim considerado
o valor constante do sistema de controle do crédito tributário.
Parágrafo único. A elevação de limite atribuída às turmas extraordinárias não prejudica a competência das turmas
ordinárias sobre os recursos voluntários tratados no caput.
5 Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo, dentro dos trinta dias
seguintes à ciência da decisão.
Fl. 220
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1002-002.474 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10680.906009/2012-10

Para melhor ilustração do caso, transcrevo o seguinte trecho do acórdão recorrido:
“A contribuinte incorreu em erro ao preencher o PER/DCOMP vez não ter
informado corretamente as estimativas quitadas no AC de 2006.” (g.n.)
Compulsando os autos, verifica-se que os pagamentos de estimativas somam a
importância de R$ 2.578.319,49 (comprovantes e-fls. 36/46), como apontado pela Recorrente (e-
fl. 114):

Logo, ao comparar os comprovantes juntados aos autos (e-fls. 36/46) com a
planilha apresentada no acórdão recorrido, verificou-se que a C. 2a Turma da DRJ/JFA não
considerou a importância recolhida de R$ 6.232,26 (e-fl. 49):

Fl. 221
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1002-002.474 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10680.906009/2012-10

Assim, se incluirmos a importância supramencionada ao valor “a utilizar”
teremos: R$ 2.450.846,33 + R$ 6.232,26 = R$ 2.457.078,59. E, da mesma forma, ajustando a
planilha trazida pelo acórdão recorrido (e-fl. 89), ter-se-á o saldo negativo de R$ 62.812,37.
Confira-se:

Pagamentos Confirmados no DD
R$ 56.575,86
Estimativas Compensadas
R$ 110.411,42
Pagamento das estimativas no período
R$ 2.457.078,59
Valor de estimativa disponível para utilização
R$ 64.665,04
IRRF
R$ 18.126,62
Total
R$ 2.706.857,53
IRPJ devido
R$ 2.644.045,16
Saldo negativo do Período
R$ 62.812,37

Dessa forma, com base no acórdão recorrido e nos comprovantes de recolhimento
juntados aos autos (e-fls. 36/46), entendo que restou comprovado o saldo negativo de IRPJ
referente ao ano-calendário de 2006 no valor de R$ 62.812,37.
Ademais, o próprio acórdão recorrido concluiu que a Recorrente incorreu “em
erro ao preencher o PER/DCOMP vez não ter informado corretamente as estimativas quitadas
no AC de 2006”. (e-fl. 85) (g.n.)
Nesses termos, destaca-se que o erro no preenchimento do PER/DCOMP não
deve ser óbice ao reconhecimento da validade da compensação, sob pena de enriquecimento
ilícito do Erário. Logo, manter a cobrança tão somente em razão de erro no preenchimento da
declaração, corresponderia a exigir tributo quando se sabe não ser ele devido.
Com efeito, a busca pela verdade material deve ser almejada sempre que
possível e, neste caso, a documentação apresentada pela Recorrente (e-fls. 36/46), o
reconhecimento parcial do direito creditório pela DRJ (R$ 56.580,11) e a confirmação de que a
importância recolhida no valor de R$ 6.232,26 (e-fl. 49) não foi considerada no cálculo trazido
pela DRJ/JFA, evidenciam o direito creditório no valor de R$ 62.812,37.
Por fim, quanto ao IRRF não assiste razão a Recorrente.
A propósito, o acórdão recorrido expôs de maneira didática e elucidativa a
respeito:
Fl. 222
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1002-002.474 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10680.906009/2012-10

“O valor a compensar do IRRF, que pode ser usado para compor o saldo negativo do
período é de R$ 28.316,69 - R$10.151,92 (6190) - 38,15 = R$ 18.126,62.” (g.n.)

Dispositivo
Ante o exposto, conheço do Recurso Voluntário e dou-lhe parcial provimento
para reconhecer o direito creditório no valor de R$ 62.812,37 (sessenta e dois mil, oitocentos e
doze reais e trinta e sete centavos), a título de saldo negativo de IRPJ do ano-calendário de 2006,
homologando-se a compensação até o limite do crédito aqui reconhecido.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Costa Faccin

Fl. 223
DF CARF MF
Original